Tribunal: TJPA
Processo: 0888614-82.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0888614-82.2022.8.14.0301

APELANTE: A. L. R. J.

APELADO: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES. COBERTURA DE PROCEDIMENTO FORA DO ROL DA ANS. NECESSIDADE DE PROVA TÉCNICA. APLICAÇÃO IMEDIATA E RETROATIVA DA ADI 7.265/STF. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno em apelação cível interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que anulou sentença de improcedência em ação de obrigação de fazer ajuizada por A.L.R.J., representado por MARIA JOSÉ DE MELO ANDRADE, visando ao fornecimento/custeio de terapias multidisciplinares prescritas. A agravante sustentou a necessidade de suspensão do feito em razão do IRDR nº 11 do TJPA, a impossibilidade de aplicação retroativa da ADI 7.265/STF e a natureza taxativa do rol da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a sentença de improcedência proferida sem produção de prova técnica viola o precedente vinculante firmado na ADI 7.265/STF; (ii) estabelecer se a cobertura de terapias não previstas no rol da ANS depende de análise técnica especializada; (iii) determinar se a ADI 7.265/STF possui aplicação imediata e retroativa aos processos em curso; e (iv) verificar se a decisão monocrática deve ser reformada diante das alegações de taxatividade do rol da ANS e de suspensão do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O colegiado admite a utilização da fundamentação per relationem em agravo interno quando a parte recorrente não apresenta argumentos novos aptos a infirmar a decisão agravada, conforme entendimento firmado no Tema 1.306 do STJ.

4.

A ADI 7.265/STF possui aplicação imediata às demandas em curso envolvendo cobertura de tratamentos não incluídos no rol da ANS, por conferir interpretação conforme à legislação de regência dos planos de saúde.

5.

A aplicação da ADI 7.265/STF ao caso concreto não configura indevida retroatividade, pois o controle concentrado apenas redefine a interpretação jurídica da norma já incidente sobre a relação discutida em juízo.

6.

A própria operadora de saúde já havia sustentado, em outro processo, a aplicação retroativa do precedente firmado na ADI 7.265/STF, circunstância que reforça a incoerência recursal de sua insurgência no caso concreto.

7.

A concessão judicial de terapias fora do rol da ANS exige a comprovação cumulativa dos requisitos definidos pelo STF, inclusive mediante análise técnica especializada por NATJUS ou entidade com expertise técnica.

8.

A sentença que julga improcedente pedido de cobertura terapêutica sem realização de prova técnica afronta os arts. 489, §1º, V e VI, e 927, §1º, do CPC, além do precedente vinculante firmado na ADI 7.265/STF.

9.

Prescrições, relatórios e laudos médicos unilaterais não bastam, isoladamente, para impor à operadora de saúde a obrigação de custear terapias multidisciplinares, sendo indispensável instrução probatória técnica quanto à pertinência, duração e modo de realização do tratamento.

10.

A alegação de taxatividade do rol da ANS não afasta a necessidade de observância das balizas fixadas pelo STF para excepcional cobertura de procedimentos não incorporados ao rol obrigatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença que decide pedido de cobertura de tratamento fora do rol da ANS sem prévia análise técnica especializada viola o precedente vinculante firmado na ADI 7.265/STF.

2.

A ADI 7.265/STF possui aplicação imediata aos processos em curso por estabelecer interpretação vinculante da legislação de planos de saúde.

3.

A aplicação do precedente firmado em controle concentrado de constitucionalidade não configura retroatividade indevida quando incide sobre relações jurídicas ainda submetidas à apreciação judicial.

4.

Prescrição médica unilateral não é suficiente para fundamentar decisão judicial que imponha cobertura de tratamento por operadora de saúde.

5.

A fundamentação per relationem é válida em agravo interno quando inexistem argumentos novos relevantes capazes de infirmar a decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, 489, §1º, V e VI, 927, III e §1º, 1.021, §3º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI nº 7.265/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 18.09.2025. STJ, Tema Repetitivo nº 1.306. STJ, AgRg no REsp nº 1.470.626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª Turma, j. 01.03.2016. TJPA, ED nos ED no Agravo Interno em Apelação Cível nº 0877438-09.2022.8.14.0301, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, 2ª Turma de Direito Privado, j. 27.05.2026.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº:

0888614-82.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE: UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADO:

A.L.R.J. representado por MARIA JOSÉ DE MELO ANDRADE

ADVOGADA:

RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE – OAB/PA 22574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência
proposta por
A.L.R.J. representado por MARIA JOSÉ DE MELO ANDRADE
em detrimento de
UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO,
objetivando o fornecimento/custeio das terapias multidisciplinares prescritas, anunciadas como indeferidas pela Operadora.

Decisão monocrática:
conheceu do apelo de
A.L.R.J. representado por MARIA JOSÉ DE MELO ANDRADE
e anulou a sentença de improcedência, uma vez que nula por afronta ao precedente firmado pelo STF nº 7.265, pois não se produziu prova técnica a respeito do cabimento ou não das terapias.

Recurso:
de agravo interno por
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
anunciando o desacerto da decisão monocrática ao argumento de que
a)
seria necessária a suspensão do feito em razão do IRDR nº 11 deste E. Tribunal,
b)
não seria possível a aplicação dos efeitos do referido tema, e
c)
que o rol da ANS tem caráter taxativo e isso deveria ser observado para evitar o efeito multiplicador das demandas.

Contraminuta:
não apresentada conforme certidão de ID.

36747375.

Autos conclusos em 27 de maio de 2026.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº:

0888614-82.2022.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM
APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA:

5ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

AGRAVANTE:
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA 11.270

AGRAVADO:

A.L.R.J. representado por MARIA JOSÉ DE MELO ANDRADE

ADVOGADA:

RENATA AUGUSTA CARVALHO REZENDE – OAB/PA 22574

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Diante do preenchimento dos pressupostos recursais,
conheço do recurso de agravo interno.

Avante
e com objetividade.

Direta e objetivamente:
o recurso não merece provimento.

Diante da repetição, pela Agravante, dos mesmos argumentos já analisados e refratados, impende a ratificação das razões de decidir da decisão monocrática ora recorrida. Esta compreensão foi firmada pela via de precedente formalmente vinculante no Tema 1.306 do STJ,
verbis:

1. A técnica da fundamentação por referência (
per relacione
) é permitida desde que o julgador, ao reproduzir trechos de decisão anterior (documentos e/ou pareceres) como razões de decidir, enfrente, ainda que de forma sucinta, as novas questões relevantes para o julgamento do processo, dispensada a análise pormenorizada de cada uma das alegações ou provas.

2. O § 3º do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado.

Por oportuno, entendo por repisar as razões de decidir erigidas na decisão monocrática no que pertine a nulidade da sentença por não observância da necessidade de realização de prova técnica. Neste sentido:

“(...)
Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto de sentença que dá por improcedentes os pedidos de terapias multidisciplinares, uma vez que a Parte Autora não logrou êxito em comprovar o fato constitutivo de seu direito.

Pois bem.

Entendo que a sentença recorrida e nula, por afronta literal às disposições advindas do precedente formalmente vinculante materializado na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº: 7.265, cuja tese foi fixada nas seguintes balizas:

1. É constitucional a imposição legal de cobertura de
tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS
, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão.

2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:

(i) prescrição por médico ou odontólogo assistente;

(ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR);

(iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol da ANS;

(iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou avaliação de tecnologias em saúde (ATS), necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e

(v) existência de registro na Anvisa.

3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente:

(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS;

(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo;

(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao
Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica
, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e

(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória”.
(STF - ADI: 7265 DF - DISTRITO FEDERAL, Relator.: Min . LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 18/09/2025, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 01-12-2025 PUBLIC 02-12-2025)

Do que se depreende da referida tese, a concessão de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, ainda que seja possível, depende da aferição dos requisitos constantes do item (2), cuja decisão, no âmbito de sua fundamentação,
pelo
sim
ou pelo
não
, não pode se basear apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte, devendo o pleito, inarredavelmente ser analisado tecnicamente por Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica.

Note-se que apenas as prescrições não são suficientes para que a Operadora de Saúde seja obrigada a prestar/custear as terapias requeridas ou desincumbidas de fornecê-las.
Não se confunda a obrigatoriedade de cobertura
in abstrato
(que é a possibilidade material de as terapias serem custeadas pela Operadora de Saúde), com a obrigatoriedade de cobertura
no caso concreto
(onde pela via da instrução probatória aquelas terapias requeridas são cabíveis ao paciente).

Ante o exposto sou por, monocraticamente,
CONHECER DO RECURSO E DE OFÍCIO ANULO A SENTENÇA
por afronta ao precedente firmado pelo STF prejudicando-se, com isso, as demais teses da Recorrente. (...)”

O que a
UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

precisa compreender é que para aferição da obrigatoriedade de cobertura das terapias demandadas, há inarredavelmente a necessidade de realização de análise técnica da pertinência, do tempo e do modo com que as intervenções devem ser realizadas, se fosse o caso. O Precedente utilizado na decisão monocrática, com aplicação imediata sobre o recurso, apenas reforma a intelecção adotada.

Não há que se falar em impossibilidade de aplicação da ADI 7265 DF, uma vez que tal instrumento de controle versava sobre a mesma lei utilizada pelo Autor da ação, dando-lhe interpretação conforme, permitindo com isso, a utilização do referido controle concentrado no caso ora em julgamento.

Inclusive a Operadora de Saúde também deve guardar coerência em suas falas, mormente no âmbito do Agravo Interno, sob o risco de torná-lo protelatório. Digo isso, pois a mesma aplicação retroativa erigida na decisão monocrática (que ora está sendo impugnada), já foi pleiteada pela própria Unimed conforme o julgamento do precedente (
TJPA – ED nos ED no Agravo Interno em Apelação Cível - Nº 0877438-09.2022.8.14.0301- Relator(a): Margui Gaspar Bittencourt – 2ª Turma de Direito Privado - Julgado em 2026-05-27
) contudo inaplicada na hipótese por uma questão procedimental recursal.

Desta forma, não se vê qualquer incorreção na decisão monocrática que atraia a sua desconstituição, mormente quando a Agravante repete falas (taxatividade do rol da ANS) já refratadas pela Unipessoal recorrida (submissão ao julgamento da ADI).

Por fim não há que se falar em necessidade de suspensão do feito, uma vez que está se devolvendo o processo à origem.

Por todo o exposto, SOU POR CONHECER DO AGRAVO INTERNO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
mantendo a decisão monocrática recorrida em seu inteiro teor.

1.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios, ensejará a imposição da multa prevista no § 2º do art. 1.026, do Código de Processo Civil.

2.

Demais argumentações refratadas eis que incompatíveis com a linha de raciocínio ora adotada.

3.

Considera-se pré-questionada a matéria ventilada nos recursos, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

4.

A Agravante está formal e expressamente advertida de sua conduta processual.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 30/06/2026